Tribunal: TJBA
Processo: 8008424-89.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008424-89.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRGINIA LOSS

Advogado(s)
:
EVERTON MACEDO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE ENERGIA. DANO EM ELEVADOR DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ART. 22 DO CDC. LAUDO TÉCNICO DEMONSTRANDO O NEXO CAUSAL. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação indenizatória por danos materiais, condenando-a ao pagamento de R$ 7.754,79, referente ao conserto de elevador danificado por queda de energia.

A apelante sustenta a inexistência de nexo causal entre a oscilação elétrica e o dano no elevador, alegando insuficiência do laudo técnico, possível origem dos danos em oscilações na rede interna do condomínio e responsabilidade do consumidor pela instalação de dispositivos de proteção contra surtos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados ao elevador do condomínio apelado, decorrentes de queda de energia, e se logrou comprovar alguma excludente de responsabilidade apta a afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a inexistência do defeito no serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade (art. 14, §3º, do CDC).

O condomínio apelado comprovou o nexo causal por meio de laudo técnico elaborado pela empresa responsável pela manutenção do elevador, nota fiscal e orçamento de mão de obra que demonstram o prejuízo material, além de reclamações administrativas registradas junto à concessionária, com instauração de processo administrativo.

A apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, limitando-se a alegações genéricas de inexistência de registro de interrupção de energia e de possíveis oscilações na rede interna, sem apresentar qualquer documentação técnica capaz de afastar sua responsabilidade.

A alegação de que a responsabilidade pela instalação de dispositivos de proteção contra surtos é do consumidor não é suficiente para eximir a concessionária do dever de fornecer energia elétrica de forma adequada, eficiente, segura e contínua, na forma do art. 22 do CDC, especialmente quando não comprovada nos autos qualquer deficiência na rede interna do condomínio.

Presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva — defeito no serviço, dano e nexo causal — e ausente comprovação de excludente, mantém-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8008424-89.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelado
CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRGINIA LOSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .